Tribunal: TJPA
Processo: 0818853-91.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818853-91.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCIVAN SOUSA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO A CUMPRIR PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 500 DIAS-MULTA, PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR MANTIDA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, NAS HIPÓTESES EM QUE SE TENHA A CORRESPONDENTE ADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM O REGIME IMPOSTO, MEDIANTE A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA DA PENA, E DESDE QUE IDÔNEA A FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA PELA SENTENÇA PARA MANTER A CONSTRIÇÃO DO SENTENCIADO, CONFORME REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

-
IN CASU
, A PRISÃO PREVENTIVA FOI MANTIDA TENDO COMO FUNDAMENTO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
,
COM VISTAS A EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA, POR SER O PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES, E QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL QUANDO DA PRÁTICA DO PRESENTE DELITO, PELO QUE AINDA RESTAM PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.

ORDEM CONHECIDA EDENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmª Sr
ª. Desª. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrado em favor de
LUCIVAN SOUSA CARDOSO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Alegou a impetrante, em síntese, que o paciente fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de 05 anos de reclusão, tendo sido estabelecido o regime semiaberto para seu cumprimento, sobrevindo, ainda, a condenação de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Afirma que a sentença condenatória não apresentou fundamentação idônea para justificar a manutenção da prisão, bem como que a determinação de harmonização do regime semiaberto constitui burla ao sistema jurídico vigente, na medida em que se faz, simplesmente, a execução provisória do julgado, subvertendo o postulado da presunção de inocência.

Sustentou ser incompatível a manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, visto ser a medida cautelar mais gravosa que a própria pena que lhe foi imposta.

Requer a concessão liminar da ordem, bem como sua posterior ratificação, para conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ainda que acompanhado de cautelares diversas da prisão, determinando-se imediata expedição de Alvará de Soltura.

Recebidos os autos neste Gabinete, ID 11887624,
indeferi
o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 11973591, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta superior instância, ID 11995820, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão parcial
da ordem, para que seja compatibilizada a prisão preventiva com o modo de execução de regime semiaberto fixado em sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que restara configurado o constrangimento ilegal à liberdade, porquanto a manutenção da prisão preventiva apresenta condição mais gravosa que o regime imposto em sentença condenatória (semiaberto).

Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória da pena, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição do sentenciado, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

In casu,
o Juízo
a quo
em Sentença, manteve a prisão preventiva do Paciente, por ainda estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP. Entendeu que a prisão preventiva é medida necessária para aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, com vistas a evitar a reiteração delitiva, por ser o paciente contumaz na prática de crimes, e que se encontrava foragido do sistema prisional quando da prática do presente delito.

Analisando a questão, verifica-se que não há que se falar em ausência de justa causa para manutenção da custódia cautelar, haja vista que a Decisão se encontra fundamentada em elementos concretos que evidenciam ser a prisão a medida mais adequada.

Como bem salientou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, ID 11995820:

“... No caso dos autos, entendo que o fumus comissi delicti e o periculum libertatis estão plenamente configurados, havendo um juízo de certeza sobre o cometimento do delito, notabilizado nas razões de decidir da sentença condenatória, onde são ditos fundamentos bastantes para manter a prisão preventiva do Coacto...”.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE DIMINUIÇÃO SOBRE A PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)

3. Sendo o réu primário, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena superior a 4 (quatro) anos e que não excede 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 4. Presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, cabível a sua manutenção até o trânsito em julgado ou até demonstrada a insubsistência dos motivos ensejadores de sua aplicação, mediante a alocação do preso em estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena. Precedentes TJDFT e STF (...). (
TJ-DF, 0706196-18.2020.8.07.0019, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 28/10/2021, 2ª Turma Criminal, Publicado no DJE : 12/11/2021) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM REGIME SEMIABERTO DETERMINADO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) III - Na hipótese, a negativa de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao Agravante, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de simulacro de arma de fogo para constranger a vítima, eis que, em tese, ele teria participado de empreitada criminosa, que resultou na subtração de pertence da ofendida; nesse sentido, consta na decisão objurgada que "[...]Segundo os relatos, policiais capturaram o custodiado e o seu comparsa adolescente após visualizar os mesmos e mais dois elementos, em duas motocicletas, realizando a subtração do telefone celular da vítima Dryelle, mediante grave ameaça", circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a manutenção da medida extrema em seu desfavor. IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. V - Estabelecido o regime inicial semiaberto na sentença condenatória, deve o Agravante aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 748849/RJ, Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, Julgado em: 09/08/2022, Publicado em: 18/08/2022) (GRIFEI).

Como dito, a Decisão proferida pelo Juízo
a quo
se encontra devidamente fundamentada e individualizada, restando demonstrados os requisitos da prisão preventiva, não havendo violação de direitos em face do entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. SÚMULA 74/STJ. TERMO DE DECLARAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO ADOLESCENTE. DOCUMENTOS PÚBLICOS IDÔNEOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - Com relação à comprovação da idade do adolescente comparsa, este eg. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, a qual dispõe que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil". III - Igualmente, esta eg. Corte tem entendido que, além da certidão de nascimento e/ou carteira de identidade, o conceito de documento hábil, para o reconhecimento da menoridade em matéria penal, estende-se a qualquer instrumento dotado de fé pública. Precedentes.
IV - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal evoluiu em seu entendimento, por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, realizado em 07/11/2019, as quais foram julgadas procedentes para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, segundo o qual "Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva".
V - Dessarte, consoante o novo entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o qual possui efeito vinculante e eficácia contra todos, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, a prisão para execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, com o esgotamento de todos os recursos cabíveis.
VI - Portanto, a prisão, antes do trânsito em julgado da condenação, só poderá ocorrer por decisão individualizada e fundamentada com a demonstração da existência dos requisitos legais para a decretação da prisão cautelar. VII - Na hipótese, houve a imposição de prisão preventiva ao paciente, com a restrição do direito de recorrer em liberdade. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 548.336/SC, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020.) (GRIFEI).

Assim, mantenho a segregação cautelar do paciente e, por oportuno, ressalto que este deve ser mantido em regime prisional compatível com o determinado na sentença, devendo ser imediatamente encaminhado ao regime semiaberto, caso não esteja sob tal regime, onde deverá cumprir a prisão preventiva, até o trânsito em julgado da sentença e início da prisão pena.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/12/2022